Tribunal: TJBA
Processo: 8076010-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076010-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EUGENIO DE OLIVEIRA CASTRO Advogado(s): AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA SUPERIOR A DEZ ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por consumidor assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à imediata ligação de energia elétrica em imóvel rural situado na Fazenda Lagedinho, Povoado de Limeira, zona rural de Vitória da Conquista/BA. O agravante sustenta que formula requerimentos administrativos desde 2015, sem atendimento pela concessionária, que sucessivamente apresentou justificativas relacionadas a custos elevados, inclusão em programa de universalização, estudos técnicos e alegados entraves ambientais posteriormente afastados por documentação oficial. Requereu a concessão da tutela recursal para determinar a imediata instalação da rede elétrica e fornecimento de energia, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC para determinar a imediata ligação de energia elétrica em imóvel rural; (ii) estabelecer se a demora superior a dez anos na prestação do serviço público essencial caracteriza falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravante demonstra, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado mediante comprovação de sucessivos requerimentos administrativos formulados desde o ano de 2015 para obtenção de ligação de energia elétrica em imóvel rural. A concessionária não comprova impossibilidade técnica concreta e atual apta a justificar a excessiva demora na implementação do serviço público essencial. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e às condições básicas de habitabilidade, nos termos da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor e da legislação setorial. A excessiva postergação do atendimento, fundada em entraves burocráticos, cronogramas de universalização ou limitações administrativas internas, caracteriza falha na prestação do serviço público concedido. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a incidência da inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente. A apresentação de declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental e de documentação relativa às autorizações de passagem enfraquece os óbices levantados pela concessionária quanto à inviabilidade da obra. Os elementos fotográficos constantes dos autos indicam proximidade da rede elétrica em relação ao imóvel do agravante, reforçando a plausibilidade da pretensão deduzida. O perigo de dano resta configurado diante da ausência prolongada de energia elétrica em residência localizada em área rural, circunstância que compromete diretamente condições mínimas de subsistência digna. O risco de irreversibilidade da medida é reduzido, pois eventual improcedência da demanda principal não impede a adoção de providências administrativas e judiciais pela concessionária, inclusive para cobrança de valores eventualmente devidos. As alegações apresentadas pela agravada em contrarrazões não afastam os fundamentos da tutela antecipada recursal anteriormente deferida, permanecendo ausente justificativa razoável para a demora verificada. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076010-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EUGENIO DE OLIVEIRA CASTRO e como Agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidae, em CONHECER do Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO